Tribunal: TJDFT
Processo: 0743090-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743090-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: R2 ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA, JOSUE TEIXEIRA AGRAVADO: SGD ENGENHARIA LTDA DECISÃO A utilização dos sistemas para a busca de endereços da parte agravada deve ser pleiteada na Instância de origem, após o cumprimento das condições necessárias à análise do pleito, com análise apropriada do d. Juízo a quo. Defiro o pedido de expedição de mandado de intimação a ser cumprido por correspondência no endereço indicado na petição ID 77697147, bem como para que, caso infrutífera a diligência, seja expedido mandado para ser cumprido por Oficial de Justiça, exclusivamente por meio dos telefones indicados. Publique-se. Brasília, 24 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator